Tribunal: TJDFT
Processo: 0727703-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727703-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ALVES DE ARAUJO, MARIA ALVES DE FARIAS, MARIA ALVES DE LIMA, MARIA ALVES DOS REIS, MARIA ALVES DOS SANTOS, MARIA ALVES FEITOSA RIBEIRO, MARIA ALZIRA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA AMELIA DA SILVA PEIXOTO, MARIA AMELIA DE SOUZA MENDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator